Tribunal: TJES
Processo: 0003532-87.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003532-87.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDERSON LOPES DE SIQUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO, POR
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO.
CONTEXTO QUE EVIDENCIA QUE O RÉU NÃO TINHA INTENÇÃO DE PAGAR PELAS MERCADORIAS. DOLO DEMONSTRADO.

MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA TENTADA
. TEMA 934 DO STJ.

DETENÇÃO DA POSSE SOBRE O BEM SUBTRAÍDO.
FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO.

RÉU REINCIDENTE. ADEQUAÇÃO. PRECEDENTE.
DETRAÇÃO PENAL.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. PRECEDENTE.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
O fato de o réu ter retirado as mercadorias do supermercado, sem passar pelo caixa, e, após ser surpreendido pelos fiscais, revelar que não possuía a quantia para realizar o pagamento, evidencia o dolo da conduta.

2
.
Consoante entendimento firmado pelo STJ, em sede de apreciação de Recurso Representativo da Controvérsia (RESP 1.524.450/RJ - Tema 934), o crime de furto se consuma quando, cessada a clandestinidade, o agente detém a posse de fato sobre o bem subtraído, ainda que seja possível à vítima retomá-lo, sendo prescindível a posse mansa, pacífica e desvigiada. Precedente do STJ.

3.
Restando sobejamente evidenciado que o apelante obteve a posse das mercadorias, sendo tais objetos retirados da esfera de disponibilidade da vítima, e recuperados tão somente em razão de posterior diligência da equipe de fiscalização, não prospera a alegação de ocorrência de crime tentado.

4.
O STJ possui orientação sedimentada no sentido de que deve ser aplicado o regime prisional semiaberto ao réu reincidente, condenado à pena inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, ainda quando consideradas favoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Portanto, adequada a fixação do regime inicial semiaberto, a par de ter sido arbitrado
quantum
que admitiria o regime inicial aberto, considerando a informação, constante dos autos, de que o réu é reincidente específico na prática de crimes contra o patrimônio.

5.
Nos termos do art. 66, inc. III, alínea “c”, da Lei de Execuções Penais, compete ao Juiz da Execução, decidir sobre a detração do tempo de pena provisória. Precedente do STJ.

6
.

Incabível a concessão do direito de responder ao processo em liberdade, considerando a orientação jurisprudencial do C. STJ, no sentido de que, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, e tendo o réu permanecido preso, durante todo o andamento da ação penal, não é recomendável, o deferimento da liberdade, após a superveniência da condenação. Precedente do STJ.

7
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0003532-87.2023.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANDERSON LOPES DE SIQUEIRA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
, interposta por
ANDERSON LOPES SIQUEIRA,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES (Id. 9440683), que, julgando procedente a
denúncia
, o condenou pela prática do crime de
furto
(art. 155, caput, do CP),
ao cumprimento de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial de cumprimento semiaberto, e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

A Defensoria Pública Estadual sustenta, em suas razões,
a
insuficiência de provas do dolo de subtrair coisa alheia
, e requer a
absolvição
.

Subsidiariamente, postula pela
desclassificação
do delito para a modalidade tentada

(arts. 155, c/c 14, inc. II, ambos do CP),
e abrandamento do
regime inicial
de cumprimento.

Por fim, requer a realização da
detração
do período de prisão provisória, e concessão do
direito de apelar em liberdade
(Id. 9440689).

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que, na tarde de 9/11/2023, o réu subtraiu mercadorias do Supermercado “Sempre Tem”, localizado na Avenida Prefeito Manoel Batista da Cruz, bairro Shell, município de Linhares/ES
.

Apurou-se que o ora recorrente abasteceu um carrinho de compras com mercadorias diversas, avaliadas em R$ 618,03 (seiscentos e dezoito reais e três centavos), e, em vez de se dirigir ao caixa, saiu pela porta de entrada do estabelecimento, sem efetuar o pagamento.

Consta que fiscais e seguranças estranharam o comportamento, logrando deter o réu quanto este já estava no estacionamento do supermercado.

Passo a apreciar as teses recursais.

A

defesa sustenta
que não há provas do
dolo de subtrair coisa alheia,
e requer a absolvição.

Entretanto,
o
fato de
o réu
ter
retirado as mercadorias do supermercado, sem passar pelo caixa, e, após ser surpreendido pelos fiscais, revelar que não possuía a quantia para realizar o pagamento,
evidencia o
dolo
d
a conduta
.

Outrossim, a
materialidade

do crime
está
suficientemente demonstrada pelo
boletim unificado nº 52827521, autos de apreensão e restituição, fotografias e nota fiscal das mercadorias subtraídas (Id. 9440636),
ao passo que a
autoria
,
restou
comprovada pelas coerentes e harmônicas declarações do representante da vítima,
Sr. Júlio César Rosetti,

e dos
policiais militares W
alace Batista
e Lucas Prati

(Id
s
.
9440636
e
9440683
).

Nesse cenário,
não prospera a tese absolutória.

Sobre o pleito de
desclassificação
da conduta para a modalidade tentada, importa ressaltar que, consoante entendimento firmado pelo STJ, em sede de apreciação de Recurso Representativo da Controvérsia (RESP 1.524.450/RJ - Tema 934),
“o crime de furto se consuma quando, cessada a clandestinidade, o agente detém a posse de fato sobre o bem subtraído, ainda que seja possível à vítima retomá-lo, sendo prescindível a posse mansa, pacífica e desvigiada”.

Dessa forma, restando sobejamente evidenciado nos autos que o apelante obteve a posse das mercadorias, sendo tais objetos retirados da esfera de disponibilidade da vítima, e recuperados tão somente em razão de posterior diligência da equipe de fiscalização, não prospera a alegação de ocorrência de crime tentado.

Já no tocante ao
regime inicial
de cumprimento da pena imposta,
o
S
TJ

possui orientação sedimentada no sentido de que
deve
se
r

aplicado o regime prisional
semiaberto

ao réu
reincidente
, condenado
à
pena
inferior

a
04 (
quatro
)
anos de reclusão
, ainda quando consideradas favoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art.

59 do Código Penal.

Portanto, adequad
a a fixação d
o regime inicial
semiaberto
, a par de
ter sido
arbitrado

quantum
que admitiria o regime inicial aberto, considerando
a informação, constante dos autos, de que o réu é
reincid
ente

específic
o

na

prática

d
e crimes contra o patrimônio
(ação penal nº 000
2635-93.2022.8.08.0030
).

Avançando,
é
i
nviável a aplicação da
detração
do período em que o acusado permaneceu preso cautelarmente (arts. 42 do CP, e 387, § 2º, do CPP), pois, nos termos do art. 66, inc. III, alínea “c”, da Lei de Execuções Penais
1
, compete ao Juiz da Execução decidir sobre o referido instituto.

Por fim, não merece provimento o
pl
eito de concessão do
direito de recorrer em liberdade
, considerando que a
orientação jurisprudencial do C. STJ caminha no sentido de que,
ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, e tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não é recomendável o deferimento da liberdade, após a superveniência da condenação
2
.

Assim, devidamente fundamentada a manutenção do decreto de prisão.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id.
9574803
),
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1

Art. 66. Compete ao Juiz da execução: (...)
III - decidir sobre: (...)
c) detração e remição da pena;
2
STJ. AgRg no HC: 810160 MS 2023/0090335-2, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Julgamento: 15/05/2023, T5, DJe 17/05/2023

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao recurso.